Tribunal: TJES
Processo: 5003120-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003120-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO SOUZA FIORESI
AGRAVADO: RAIANE DA SILVA MIRANDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA “OLX” – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – COMPRADORA REALIZOU O PAGAMENTO – RECEBEU O VEÍCULO E TRANSFERIU PARA SEU NOME – BOA-FÉ CONSTATADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao que parece, ambas as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”, de forma que o agravante, como vendedor do veículo, não esperou o valor do negócio jurídico ser creditado em sua conta bancária para entregar e transferir o veículo à compradora, ora agravada. Por outro lado, a agravada, no ato do pagamento, não se certificou de que o beneficiário da conta bancária era o agravante.

2.
Diante desses fatos, não é possível concluir que a suposta fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pela requerida, ora agravada, que, inclusive, recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelo próprio agravante.

3.
O objeto dos autos implica na identificação de responsabilidade por ato ilícito na venda e compra de veículo, com aplicação golpe no site de vendas da OLX, bem como na constatação de eventual culpa concorrente e boa-fé de terceiro, de modo que, estando o veículo em nome e na posse da compradora (agravada), aparentemente de boa-fé não elidida, de pronto, pelo agravante, mostra-se legal a revogação da liminar anteriormente deferida.

4.
O feito exige maior dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO SOUZA FIORESI
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire nos autos da
“
ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c dano material e dano moral c/c tutela de urgência em caráter liminar de busca e apreensão
”
proposta pelo agravante em face de
RAIANE DA SILVA MIRANDA
, que, após contestação apresentada pela requerida, ora agravada, revogou a decisão liminar anteriormente proferida, determinando nova busca e apreensão do veículo em favor desta.

Em suas razões (id. 4627725), a parte recorrente sustenta, em resumo, que também foi vítima do golpe, devendo o veículo retornar para sua propriedade. Requereu, desta forma, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 4751708 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003120-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SOUZA FIORESI

AGRAVADA: RAIANE DA SILVA MIRANDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO SOUZA FIORESI
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire nos autos da
“
ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c dano material e dano moral c/c tutela de urgência em caráter liminar de busca e apreensão
”
proposta pelo agravante em face de
RAIANE DA SILVA MIRANDA
, que, após contestação apresentada pela requerida, ora agravada, revogou a decisão liminar anteriormente proferida, determinando nova busca e apreensão do veículo em favor desta.

Em suas razões (id. 4627725), a parte recorrente sustenta, em resumo, que também foi vítima do golpe, devendo o veículo retornar para sua propriedade. Requereu, desta forma, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 4751708 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Após perfunctória análise das razões recursais, entendo, ao menos nessa fase embrionária da relação, que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico-me.

Compulsando os autos, ao que parece, ambas as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”, de forma que o agravante, como vendedor do veículo, não esperou o valor do negócio jurídico ser creditado em sua conta bancária para entregar e transferir o veículo à compradora, ora agravada.

Por outro lado, a agravada, no ato do pagamento, não se certificou de que o beneficiário da conta bancária era o agravante.

Entretanto, diante desses fatos, não é possível concluir que a suposta fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pela requerida, ora agravada, que, inclusive, recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelo próprio agravante.

Ora, o objeto dos autos implica na identificação de responsabilidade por ato ilícito na venda e compra de veículo, com aplicação golpe no site de vendas da OLX, bem como na constatação de eventual culpa concorrente e boa-fé de terceiro, de modo que, estando o veículo em nome e na posse da compradora (agravada), aparentemente de boa-fé não elidida, de pronto, pelo agravante, mostra-se legal a revogação da liminar anteriormente deferida.

Logo, o feito exige maior dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata.

Nesse sentido, veja-se posicionamento já externado em demanda semelhante:

1) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência de busca e apreensão. Compra e venda de veículo por meio da plataforma OLX. Fatos narrados que indicam a ocorrência do “golpe do intermediário”.
Decisão agravada que concedeu liminarmente a tutela de urgência para restituir a posse do veículo ao vendedor. Irresignação do comprador. Comprador e vendedor que aparentam ser, em tese, vítimas da fraude. Vendedor que não conferiu se o valor do negócio jurídico havia sido creditado em sua conta bancária e entregou o veículo ao comprador. Comprador que, até o momento, aparenta estar de boa-fé. Necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos e aferição da eventual culpa dos envolvidos no negócio jurídico. Decisão agravada reformada, para que a posse do veículo permaneça com o comprador durante o trâmite processual. RECURSO PROVIDO
. 2) AGRAVO INTERNO. Recurso que versava unicamente sobre o deferimento do efeito suspensivo ao recurso principal. Julgamento do agravo de instrumento que esvazia o interesse processual no agravo interno. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR – 17ª Câmara Cível – 0051040-34.2022.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS – J. 22.02.2023)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente pela revogação da decisão liminar anteriormente proferida, determinando nova busca e apreensão do veículo em favor da agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023